Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708382-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DAVID SALES FREITAS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Autor contra a decisão proferida em ação de interdito proibitório n. 0702196-75.2020.8.07.0018, a qual revogou decisão liminar concedida quando o feito tramitava na justiça federal. Transcrevo a decisão agravada: Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, revogo a liminar concedida por ocasião da tramitação perante a Justiça Federal. O Autor interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) a Administração não pode demolir um imóvel sem observar o contraditório e ampla defesa; ii) o imóvel do Agravante está situado em área em processo de regularização desde 2019, razão pela qual não há ainda emissão de licenças e alvarás. As licenças de construção serão expedidas após conclusão do processo de regularização; iii) a área onde está o imóvel do Agravante não é de preservação ambiental; iv) o imóvel do Agravante está construído em região sob processo de regularização, bem como adquiriu de forma justa a ocupação do imóvel, não havendo motivo para revogação da medida liminar concedida pela Justiça Federal; v) a demolição do imóvel afetará sobremaneira o Agravante. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para suspender as operações da Administração destinadas à demolição ou ao esbulho possessório no imóvel do Agravante. No mérito, requer o restabelecimento da decisão liminar proferida pela justiça federal, determinando a imediata suspensão da demolição, bem como do esbulho possessório no imóvel do Agravante. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 15529149). É o relatório. DECIDO. DA TUTELA ANTECIPADA Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Verifico nos autos de origem que o Agravante juntou instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel, a cadeia de cessão, comprovantes de pagamento de IPTU, notificação da AGEFIS e o registro do imóvel no 3o ofício (ID 59804325). No ID 59804326 dos autos de origem, juntou convocação destinada aos moradores de Vicente Pires para regularização fundiária sustentável. A AGEFIS juntou contestação nos autos de origem, alegando, em suma, que não há posse a ser defendida pelo Autor. Aduziu que, em se tratando de terra pública, não são oponíveis justo título ou boa-fé, exercendo a parte apenas detenção. Asseverou que, de acordo com o art. 22 da Lei Distrital 6.138/18, qualquer obra no Distrito Federal deve ser precedida de licenciamento, sob pena de serem demolidas. Acrescentou que, no lote em questão, o Autor/Agravante pretende erguer vultoso empreendimento, sem licenciamento e contrário ao projeto urbanístico aprovado para o setor, segundo o qual há previsão de construção de apenas uma habitação. Alegou que o contraditório administrativo foi oportunizado ao Agravante. No ID 59806001 dos autos de origem, o Agravado juntou documento (Informação 262/2018 – GEURB), informando que: A área em questão está inserida em parcelamento urbano regularizado, de acordo com a URB-RP 066/13, registrado em cartório em 06.09.2017. O lote - conforme endereçamento indicado na Inicial – é uma unidade imobiliária regular prevista no projeto da área. O projeto registra o lote em tela com o endereço formal - SHVP Quadra 05, Conj. 03, Lote 25 – Vicente Pires/DF e prevê apenas o uso Habitação Unifamiliar na unidade. (...) Em vistoria realizada por esta Gerência em 12.06.2018, observamos que a obra encontra-se em fase inicial (movimentação de terra) e que não possui placa informativa obrigatória - conforme estabelece o Codigo de Obras e Edificações do DF: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) IV - instalar e manter atualizada placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, de forma visível A não indentificação e o porte do empreendimento já indicam que a obra está sendo executada sem o devido licenciamento e em desacordo com as normas urbanísticas. Segundo informações obtidas com funcionários no local, trata-se de edificação de um prédio com 06 pavimentos destinado à Habitação Coletiva. A narrativa do caso em tela não denota uma invasão de propriedade ou posse, não havendo, nessa fase de cognição preliminar, razão para se falar em esbulho. Pela leitura das peças e documentos juntados nos autos de origem, verifica-se que a celeuma gira em torno da possibilidade de a Administração demolir imóvel em vias de construção com base em irregularidades supostamente cometidas pelo cessionário. Consoante a já transcrita Informação 262/2018 – GEURB, juntada nos autos de origem, a área onde está situado o imóvel do Agravante já se encontra inserida em parcelamento urbano regularizado, sendo que a regularização se destina apenas à construção de unidade unifamiliar e, segundo informações coletadas em vistoria pelos agentes de fiscalização, o Agravante estaria construindo um prédio com seis pavimentos e sem placa informativa obrigatória. Ao se insurgir contra a decisão interlocutória do Juízo a quo que revogou a liminar anteriormente deferida pela Justiça Federal, o Agravante não refutou as alegações e os documentos juntados pelo Agravado em contestação, limitando-se a aduzir que ocupa o imóvel de forma justa e que não possui licença em razão de o imóvel ainda estar em processo de regularização. Todavia, no ID 59806001 dos autos de origem, foram colacionadas fotos das obras no imóvel, com o fito de comprovar anúncio publicitário de venda de unidades e ausência de placa de identificação obrigatória. O Agravante não juntou elementos probatórios de que existe permissão para construção de unidades multifamiliares. Ademais, o Agravante alega que a área está em processo de regularização desde 2019, enquanto que o Poder Público informa que já se encontra regularizado desde 6.9.2017, de acordo com a URB-RP 066/13 registrada em cartório. A Lei Distrital n. 6.138/2018 dispõe que: Art. 78. No início dos procedimentos de execução de obras civis, nos termos autorizados pela respectiva licença, é obrigatória a instalação de canteiro de obras, onde deve constar placa informativa de dados técnicos do projeto e da obra, em posição visível a partir do logradouro público. O Agravado não comprovou o atendimento da norma em destaque. Este TJDFT tem posicionamento no sentido de que é possível a demolição de obra em caso de irregularidade, prescindindo até de autorização judicial, em razão da auto-executoriedade dos atos administrativos: DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. VICENTE PIRES. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. PRECARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. PODER DE POLÍCIA. PRINCÍPIOS. JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÃO E CONDOMÍNIO. IDÊNTICOS. UNIÃO. AUSÊNCIA INTERESSE. 1. "O benefício da gratuidade da justiça somente é deferido mediante a declaração de hipossuficiência e desde que não haja nos autos outros elementos probatórios que demonstrem que a parte reúne condições de arcar com as despesas do processo, não sendo permitido ao julgador, de ofício, conceder-lhe o benefício". (Acórdão n.954777, 20110112231178APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 284/290). 2. Nos termos do art. 51 da Lei no 2.105/1998, as obras em área urbana ou rural, pública ou privada, no âmbito do Distrito Federal, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. 3. A ocupação de área pública por particular não caracteriza posse, mas mera detenção, instituto este que encontra guarida no art. 1.208 do Código Civil, segundo o qual "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. A detenção não gera direito subjetivo de permanência do particular no imóvel. O Poder Público tem o poder-dever de fiscalizar qualquer obra e até mesmo praticar atos de embargo e demolição caso essa construção mostre alguma irregularidade, prescindindo-se, inclusive, em razão do atributo da autoexecutoriedade de seus atos, de provimento jurisdicional para tal fim. 5. Na hipótese, não há ilegalidade praticada pelo Distrito Federal nem há notícias de ato administrativo praticado pelo Poder Público no local que tenha determinado a demolição da edificação em área pública. 6. Os princípios da dignidade humana e da função social da propriedade, bem como o direito à moradia que o apelante alega ter, devem ser sopesados em face de outros princípios constitucionais, como os da defesa do meio ambiente, da ordem urbanísticae da função social da propriedade urbana ou rural, com o fito de se preservar o interesse coletivo. 7. A 21a Vara Federal do DF assentou inexistir interesse da União em demanda cujo objeto é a Rua 3, Chácara 94, de Vicente Pires, uma vez que o ente federal declarou expressamente apoiar as ações da AGEFIS em prol da regularização das terras da região, além de pretender transferir a sua propriedade ao Distrito Federal. 8. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 978539, 20150111078309APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 23/1/2017. Pág.: 1398/1409) (grifo nosso). Assim, cotejando-se as informações trazidas aos autos pelo Agravante e Agravado, não é possível concluir pela presença do requisito de probabilidade do direito para conceder a tutela que impeça a Administração de exercer seu poder de polícia. Isto porque os elementos de prova colacionados junto à contestação são mais robustos no sentido de comprovar a irregularidade no empreendimento do Agravante. Destaque-se que não basta a presença do requisito de risco de dano, sendo necessário que se observe de forma cumulativa a probabilidade do direito para a concessão de antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de abril de 2020 17:47:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador